Tribunal: TJES
Processo: 0021410-73.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021410-73.2020.8.08.0048

APELANTE: ISAC DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUTORIA DELITIVA INCERTA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE SE REVELOU VAGO E GENÉRICO.
SURGIMENTO DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO INALCANÇÁVEL.

RECURSO PROVIDO.

1. Da leitura do teor dos depoimentos dos policiais, vagos e genéricos, constata-se notória incerteza a respeito da dinâmica dos fatos narrados na peça acusatória.

2. Pelas mesmas razões que o juízo
a quo
entendeu não ter havido prova a demonstrar que os réus Luan e Carlos estivessem traficando, também não há provas que associem a pessoa do apelante à traficância.

3. O mero ato de uma pessoa com tornozeleira eletrônica correr ao avistar a polícia não pode ser, por si só, subsídio para justificar uma condenação, especialmente quando não há lastro probatório para confirmar a autoria.

4. Recurso conhecido e, no mérito, provido para absolver Isac da Silva Santos da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021410-73.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAC DA SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0021410-73.2020.8.08.0048

APELANTE: ISAC DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ISAC DA SILVA SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 3837105, pp. 183/187), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, pp. 217/224, o apelante pugnou pela absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do fato para a figura do uso (artigo 28, da Lei de Entorpecentes).

Emerge da Denúncia que os réus Carlos Eduardo Bindaco Tomaz,
ISAC DA SILVA DOS SANTOS
e Luan da Silva Moronari, associando-se entre si e com o adolescente E. B. F., atuavam no tráfico de drogas no Bairro Planalto Serrano.

Consta nos autos que, em 16/12/2020, os réus e o adolescente estavam na esquina da Rua Santa Tereza com a Avenida São Geraldo praticando a atividade ilícita para a qual se uniram quando, ao perceberem a chegada de policiais, empreenderam fuga, tendo o adolescente dispensado uma sacola que continha 46 (quarenta e seis) microtubos da droga conhecida por cocaína.

De acordo com a peça acusatória, no dia dos fatos, os policiais receberam a informação de que indivíduos estavam praticando tráfico de entorpecentes na região acima mencionada, razão pela qual se deslocaram até o local.

Após a fuga, os agentes de polícia realizaram revista pessoal e encontraram com E. B. F. a quantia de R$ 74,00 (setenta e quatro) reais, com Carlos a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e no bolso da
ISAC
uma tornozeleira eletrônica.

Indagado sobre os fatos, Carlos Eduardo declarou ser usuário de entorpecentes e que estava no local para comprar drogas, enquanto
ISAC
e Luan ficaram em silêncio.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus CARLOS EDUARDO e LUAN foram absolvidos, enquanto o apelante

ISAC
foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, com a aplicação da majorante relativa ao envolvimento de criança ou adolescente na prática criminosa, e absolvido da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada, dentre outros elementos, no Boletim Unificado (pp. 09/17 – apenso) e no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 61 – apenso).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que, efetivamente, há configuração de dúvida que torna necessária a absolvição.

Nesse contexto, durante a fase investigativa, um dos policiais que abordaram os réus, Valter Rodrigues Vasconcelos Junior, assim declarou:

“
(...) identificaram 04 (quatro) indivíduos na esquina com a rua Santa Tereza, que ao visualizarem a equipe tentaram empreender fuga, sendo dois deles com as mãos na cintura segurando objeto que aparentava ser arma de fogo e, logo em seguida, foi observado que um dos indivíduos (não foi possível identificar qual deles) teria arremessado uma sacola preta em um quintal.
(...) Com os demais nada de ilícito foi encontrado. Durante buscas no local da abordagem, especificamente no local onde foi visto que E. teria arremessado a sacola, foi encontra a mesma contendo em seu interior a quantidade de 46 (quarenta e seis) microtubos contendo substância branca similar à cocaína (...). (p. 49/51 – apenso).

Verifica-se, portanto, que o policial não chegou a descrever com individualidade a conduta de cada um dos réus. O que os une, portanto, seria o descarte da sacola contendo drogas pelo adolescente E., bem como o fato de os quatro terem iniciado fuga ao visualizarem a guarnição.

Em juízo, a referida testemunha prestou depoimento (p. 191) e destacou que, como nenhum deles assumiu a propriedade da droga, foram todos conduzidos à Delegacia. Disse, também, não se lembrar quem teria arremessado a sacola contendo os entorpecentes. Declarou, além disso, que não presenciou compra e venda de drogas
“e só correram e arremessaram a droga; que antes dos fatos, não se recorda se já abordou os réus anteriormente; que não se recorda se algum dos indivíduos disse que estaria ali comprando drogas e se alguém tivesse dito, teria consignado
”.

O policial Thiago Mattos de Araújo, também apresentou versão similar, senão vejamos (p. 189):

“
(...) que tinha 4 policiais na operação; que assim que chegaram no local se depararam com os indivíduos e assim que viram a viatura empreenderam fuga e
n
ã
o viu se tinha alguém comprando ou vendendo
, pois eles estavam em local de tráfico e viram a viatura e correram;
que não se recorda quem jogou a sacola,
pois faz um ano a ocorrência; que a sacola foi encontrada no quintal de uma casa e foi jogada por um deles; que os indivíduos foram encaminhados porque foi encontrado material ilícito com eles; que eles correram com a sacola nas mãos e jogaram; que era uma sacola e estavam todos juntos e todos correram; que no local tem frequentemente usuários de drogas;
que n
ã
o sabe dizer se tinha usuários no mo
m
ento, pois todos correra
m
; que perguntou coisas básicas e não se recorda se algum deles disse que estava ali para comprar drogas”

Da leitura do teor dos depoimentos dos policiais, portanto, constata-se notória incerteza a respeito da dinâmica dos fatos narrados na peça acusatória.

Em interrogatório, por sua vez, ISAC negou a prática do crime e afirmou que Eliezeu descartou a sacola quando viu a polícia. Também negou que estivesse com os demais réus e que tinha acabado de descer do ônibus, pois estava voltando do Fórum (p. 193). Assim como ISAC, os réus Luan e Carlos também negaram o cometimento do ilícito. Não foram identificadas, ademais, versões contraditórias entre os depoimentos ou outras circunstâncias que pudessem enfraquecer as declarações de algum dos réus.

Com efeito, pelo que se depreende do inteiro teor da sentença, o juízo primevo destacou que são circunstâncias suficientes para impor a condenação a declaração do réu Luan no sentido de que ISAC estava junto com o adolescente “na esquina” e o fato de que o apelante estava com tornozeleira eletrônica, além de não ter comprovado que estava no Fórum momentos antes.

Por outro lado, pelas mesmas razões que o juízo
a quo
entendeu não ter havido prova a demonstrar que Luan e Carlos estivessem traficando, concluo que também não há provas que associem a pessoa de ISAC à traficância.

Nesse diapasão, a dúvida a respeito do envolvimento de ISAC no crime é pautada pela narrativa vaga e genérica trazida pelos policiais militares, que mesmo na esfera policial não descreveram com detalhes a conduta do réu.

Além disso, não há evidências que possam confirmar que somente ISAC e o adolescente estivessem juntos “na esquina”, como declarou o réu Luan. É importante ressaltar, também, que o mero ato de uma pessoa com tornozeleira eletrônica correr ao avistar a polícia não pode ser, por si só, subsídio para justificar uma condenação, especialmente quando não há lastro probatório para confirmar a autoria.

Em resumo, não houve a devida comprovação da conduta individualizada do réu, sendo inviável concluir se as drogas estavam na posse de um ou de todos os acusados, ou, confirmada a posse, se os entorpecentes estavam sendo armazenados no contexto do tráfico de drogas.

Diante do exposto, concluo que restou configurada razoável dúvida a ensejar a absolvição.

Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

Sobre o tema, já decidiu este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DIVERGÊNCIAS SUBSTANCIAIS ENTRE AS VERSÕES FÁTICAS. IN DUBIO PRO REO. AUS~ENCIA DE SUPERAÇÃO DO "STANDARD PROBATÓRIO" NECESSÁRIO PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO PROVIDO. (...).
Mérito. Existência de dúvidas entre ambas as versões apresentadas aos autos, da acusação e da defesa, a despeito de divergentes. Diante da dissonância probatória, não se pode fechar os olhos em face da presença de indícios que possam deveras apontar a inocência do acusado.
Até porque, os depoimentos policiais constituem provas legítimas, quando corroboradas por outros elementos probantes, porém, não são absolutas. Trata-se, assim, de prestigiar o olhar do ponto de vista defensivo, em atenção à presunção de inocência e ao in dubio pro reo, medida mais acertada conforme os ditames do Direito Penal Constitucional operante neste Estado Democrático de Direito. Absolvição que se impõe. 3)
Ainda que possam existir indícios mínimos de que o ora recorrente pudesse ter praticado o crime de tráfico descrito na denúncia, a prova produzida e referenciada na sentença (depoimento dos policiais confrontado pelos depoimentos de outras testemunhas) não superou a dúvida razoável, não atingindo o standard probatório necessário para afastar o brocardo in dubio pro reo.
4) Apelo provido. (TJES; APCr 0011962-24.2019.8.08.0012; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS NÃO SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria.
Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.
(Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ED. ED. Juspodvim, p 699.) 2. Recurso provido. (TJES; APCr 0001521-75.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

Ora, do princípio da presunção de inocência decorre a regra probatória segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, de tal modo que, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal)

Diante dessas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso da defesa para absolver o réu ISAC DA SILVA SANTOS, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Caso assim esta eg. Câmara entenda,
EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura
, salvo se por outro motivo o réu não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0021410-73.2020.8.08.0048

APELANTE: ISAC DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

PEDIDO DE VISTA

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ISAC DA SILVA SANTOS, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou como incurso nas sanções do crime de tráfico de drogas com a pena aumentada por ter envolvido criança ou adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06).

No caso, o Relator votou no sentido de reformar a sentença, destacando que não há provas que associem o apelante à traficância, na medida em que os depoimentos prestados pelos policiais foram vagos, genéricos, e não descreveram com detalhes a conduta do réu.

Após analisar o conteúdo dos autos e os fundamentos do voto do Eminente Relator, também não tenho dúvidas de que a prova produzida é frágil, impondo-se a absolvição.

Dessa forma, estou acompanhando o Ilustre Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso da defesa e absolver o apelante.

É como voto, respeitosamente.